Tribunal: STF
Processo: AI 129665
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
'MATÉRIA TRABALHISTA'. ESTABILIDADE PROVISORIA GARANTIDA AO
EMPREGADO QUE, SEGUNDO AS INSTANCIAS TRABALHISTAS, SATISFAZ AS
CONDIÇÕES PREVISTAS EM CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. INVIABILIDADE DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVA. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO
SE IMPUGNOU A ESTABILIDADE EM SI. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, INVOCADOS PELO RECORRENTE. AGRG
DESPROVIDO, MANTIDAS AS CONCLUSÕES DO DESPACHO AGRAVADO.